Tribunal: TJMT
Processo: 1004558-83.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-20
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS N. 1004558-83.2021.8.11.0000
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Reinaldo Leite de Oliveira em favor de Lucas José da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT.
Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 3 de março de 2021, por ter, supostamente, praticado os crimes previstos nos arts. 24-A da Lei n. 11.340/2016 e 311, 139 e 155, § 4o, I e IV do Código Penal, perpetrado em desfavor da vítima Rayana Alves Itacarambi, tendo sido submetido à audiência de custódia, quando sua prisão foi convertida em preventiva.
Sustenta, o impetrante, que o paciente não praticou os crimes em alusão; destacando, outrossim, que a decisão que converteu a sua prisão em flagrante em preventiva é carente de fundamentação idônea; além de não estarem presentes os requisitos autorizadores da referida constrição cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
Afirma, ademais, que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis e que, até a data desta impetração, autoridade coatora si quer apreciou o pleito liberatório [sic], razões pelas quais entende que está configurado o alegado constrangimento ilegal.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, revogando-se a sua prisão preventiva, diante da ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, para que ele possa aguardar em liberdade o seu julgamento; e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal ou a conversão em prisão domiciliar; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado.
No caso em apreciação, todavia, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não ficou comprovando de plano o constrangimento propalado na prefacial pelas as razões adiante delineadas.
Com efeito, no que tange a tese de negativa de autoria, não é demais registrar que tal matéria não comporta discussão no estreito limite deste writ, eis que, em decorrência do entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos visando ao afastamento das condutas criminosas imputadas ao acusado não podem ser objeto de análise nesta oportunidade, porquanto a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental e deverá ser debatida durante a instrução criminal.
A propósito, sobre a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que: Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.
Noutro viés, no que diz respeito à alegada ausência de fundamentação idônea da decisão objurgada, constata-se que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva, sob o argumento de haver indícios suficientes indicando o descumprimento de medida protetiva por parte, tal como preconiza o art. 313, III, do Código de Processo Penal.
Além disso, impõe-se registrar que não se mostra suficiente, neste momento, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias do caso revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a aplicação da lei penal, tanto é que a autoridade apontada como coatora manifestou-se acerca da impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, por entender que as medidas protetivas já são cautelares alternativas, e, no entanto, apresentaram-se insuficientes para conter a ação do paciente no caso em análise.
E, no tocante a concessão de prisão domiciliar ao paciente, é imperativo ressaltar que não foi juntado pelo impetrante um único documento capaz de comprovar que ele se enquadra nas hipóteses legais que autorizariam o deferimento desse tipo de benefício, impossibilitando, assim, o exame desse do pleito.
Já, em relação a tese segundo a qual o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, é necessário consignar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.
Por fim, não se pode olvidar que a concessão da liminar exige que o direito do acusado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, nesta ocasião, configurará medida desaconselhada, fazendo-se, portanto, imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste mandamus.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se os presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de março de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Em substituição legal